Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008805-10.2021.8.11.0000
PACIENTE: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE CZECH, IVONEI DA SILVA ALVES
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE POXOREO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Onório Gonçalves da Silva Júnior em favor de Ricardo Pereira dos Santos, Bruno Henrique Czech e Ivonei da Silva Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da2a Vara da Comarca de Poxoréu-MT.
Consta destes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 21 de maio deste ano, cuja custódia foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000695-77.2021.811.0014, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, cuja decisão, no seu entendimento também seria nula por ter sido proferida oralmente em audiência de custódia, sem redução a termo da fundamentação na ata; afirmando, outrossim, que a conduta imputada aos pacientes foi, em tese, perpetrada sem emprego de violência ou grave ameaça, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Após o indeferimento da liminar pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, no dia 22 de maio de 2021, durante o plantão judiciário, o impetrante, por meio da petição juntada no ID88019490 dois dias depois, postulou a reconsideração daquela decisão, argumentando, para tanto, a desproporcionalidade da prisão preventiva, principalmente em relação aos dois jovens que contam com 18e 20 anos de idade, não possuem qualquer histórico criminal e não representam risco à ordem pública.
O pedido acima descrito foi indeferido por este relator, na mesma data, por intermédio das razões jungidas no ID 88086498, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu o expediente que se vê no ID 88844990, noticiando que converteu, no dia 26 de maio deste ano, a prisão preventiva dos pacientes em domiciliar, diante da excepcionalidade do período pandêmico vivenciado no país, mediante a inserção de monitoramento eletrônico e a imposição de outras medidas cautelares, decisão, essa, que foi cumprida no dia seguinte, com a expedição de alvará de soltura.
Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 91033475, opinou pela concessão parcial da ordem.
É o relatório.
Decido.
Da análise das informações trazidas no ID 88844990 e da pesquisa realizada nos autos originários pelo sistema PJE de 1o grau, verifica-se que no dia 26 de maio deste ano, ao examinar o pedido de revogação das prisões preventivas dos pacientes, o condutor do feito, após ouvir o Ministério Público, converteu-as em prisões domiciliares, impondo, também, o cumprimento de outras medidas cautelares sob nova fundamentação, situação, essa, que denota a superveniência de novo título judicial e torna prejudicada a análise de eventuais irregularidades suscitadas nesta impetração.
Por conseguinte, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade da análise dos pedidos deduzidos nesta ação mandamental.
Aliás, em relação ao tema, esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA E, POSTERIORMENTE, PRORROGADA – PRETENSO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – ÉDITOS PRISIONAIS DEVIDAMENTE MOTIVADOS NA PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA PRÁTICA DE HOMICÍDIO DOLOSO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA O ÊXITO DAS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1o, I E III, “A”, DA LEI N. 7.960/89 E ART. 2o, § 4o, DA LEI N. 8.072/90 PREENCHIDOS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS IRREGULARIDADES APONTADAS – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS APONTADOS PELO JUÍZO – ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE INDICAM QUE O PACIENTE SERIA O MANDANTE DO CRIME – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – DEPOIMENTOS QUE REVELAM QUE PACIENTE ESTARIA REALIZANDO INVESTIDAS CRIMINOSAS CONTRA TESTEMUNHAS A FIM DE PREJUDICAR A COLHEITA DE PROVAS – REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP OBSERVADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A prisão temporária mostra-se legítima nas hipóteses em que demonstradas as fundadas razões acerca da autoria ou participação do investigado na prática do crime de homicídio qualificado, diante de dados que indicam que, em tese, ele seria o mandante do crime, inclusive oferecendo contraprestação em pecúnia para o executor do homicídio, e quando a sua segregação mostra-se imprescindível para o êxito das investigações do inquérito, nos termos do art. 1o, I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89, e art. 2o, § 4o, da Lei de Crimes Hediondos.
Constatada a conversão da prisão temporária em preventiva, ficam prejudicadas as eventuais irregularidades suscitadas, visto que, agora, a segregação do paciente decorre de novo título judicial.
O constrangimento ilegal não se encontra demonstrado quando a custódia preventiva se fundamentar na real necessidade de garantia da ordem pública, em vista da gravidade concreta do fato delituoso imputado, e para a conveniência da instrução criminal diante de depoimentos que revelam que o paciente estaria realizando investidas contra as testemunhas no intuito de prejudicar a regular colheita probatória, o que evidencia o efetivo preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP. (TJMT, N.U 1007746-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019). Destacamos
Posto isso, declaro prejudicado o exame dos pedidos vertidos nesta ação manejada em favor de Ricardo Pereira dos Santos, Bruno Henrique Czech e Ivonei da Silva Alves; e, por consequência, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, devendo a Secretaria Criminal Unificada proceder às anotações e baixas de estilo.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão dê-se por intimado o advogado impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator